Tribunal: TJDFT
Processo: 0718996-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718996-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA, MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA, LUIS FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA, MARGARETE VIEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA e outros (credores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação do cumprimento de sentença no 0713592-44.2023.8.07.0018, proposta pelos ora agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação do Ente Público e determinou que se aguardasse a preclusão da decisão (ID 190691685 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 58939844), os agravantes afirmam que foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo possível o prosseguimento definitivo da execução, com a expedição dos precatórios. Argumentam que o cumprimento deve prosseguir até a satisfação definitiva, com a remessa imediata dos autos ao contador judicial. Defendem que a Fazenda Pública poderá reaver eventuais valores pagos indevidamente. Verberam que não há razões para a suspensão da execução. Ao final, requerem a concessão de liminar para determinar o prosseguimento da execução com a expedição de precatórios do valor definitivo. Sucessivamente, postulam a expedição de precatório do valor incontroverso. Em decisão (ID 59044819), esta Relatora indeferiu a liminar postulada. Compulsando os autos de origem, verifico que o processo foi remetido à Contadoria (ID 203431603 do processo de origem). Considerando que houve o prosseguimento do processo e que não há valor incontroverso nos autos originários que permita o pagamento da dívida com a expedição do precatório da quantia incontroversa, intimem-se os agravantes para se manifestarem quanto à eventual perda de objeto do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora